Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da acusação. Injúria racial. Reconhecimento das circunstâncias agravantes de reincidência e violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público requerendo o reconhecimento das circunstâncias agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e do crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP) na condenação do réu pelo crime de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP).
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência do réu deve ser considerada para fins de aumento da pena; e, (ii) verificar a possibilidade de incidência da agravante de violência doméstica e familiar contra a mulher no crime de injúria racial sem caracterização de bis in idem.
III. Razões de decidir.
3. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal (violência doméstica e familiar contra a mulher) é aplicável ao crime de injúria racial, porque a violência de gênero não integra a elementar do tipo penal, afastando a configuração de bis in idem.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I e II, "f", 64, I, e 140, § 3o; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807192, 0718697-63.2022.8.07.0009, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25/01/2024; TJDFT, Acórdão 1185792, 20160210029576APR, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11/07/2019; STJ, Tema Repetitivo 1.197.